Tribunal: TJES
Processo: 5013690-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013690-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAQUEL DE JESUS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013690-41.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAQUEL DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO DE ALMEIDA SILVA - ES3221

COATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO EM MATERNIDADE E SAÚDE. INDEFERIMENTO MANTIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Raquel de Jesus contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que indeferiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar e manteve a custódia cautelar. A defesa alega ausência de fundamentos idôneos para a prisão, bem como o direito da paciente à domiciliar por ser mãe de menor de 12 anos e possuir problemas de saúde. Pleiteia-se, liminarmente, a revogação da preventiva ou sua substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar com fundamento na maternidade e no art. 318-A do CPP; (iii) avaliar a pertinência do pleito de domiciliar em razão do alegado estado de saúde da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, em razão da gravidade abstrata da infração (homicídio qualificado), cuja pena máxima supera 4 anos.

Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta dos fatos imputados, envolvendo premeditação, emprego de fogo e vítima menor de idade.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, embora regra geral para mães de filhos menores, admite exceção quando o delito for praticado com violência grave e envolver criança, ainda que não filha da paciente, como no caso em exame.

A alegação de doença grave não se encontra suficientemente comprovada nos autos, sendo ônus da defesa demonstrar que o tratamento necessário é incompatível com a estrutura da unidade prisional.

Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há desídia do juízo de origem, sendo a demora atribuível à própria defesa, que ainda não apresentou resposta à acusação, mesmo após intimação reiterada.

Condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de autoria e materialidade, somada à gravidade concreta do crime, justifica a manutenção da prisão preventiva por risco à ordem pública.

A substituição da prisão por domiciliar pode ser afastada quando o crime for praticado com grave violência contra criança, ainda que não filha da paciente, caracterizando situação excepcionalíssima.

A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova robusta de que a unidade prisional é incapaz de atender às necessidades médicas do custodiado.

O excesso de prazo deve ser avaliado sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento processual das partes e a atuação do juízo.

Condições subjetivas favoráveis não afastam, por si sós, a legitimidade da prisão preventiva quando atendidos os pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 318, V, 318-A, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 750.862/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, HC 755.764/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, AgRg no RHC 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013690-41.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAQUEL DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO DE ALMEIDA SILVA - ES3221

COATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RAQUEL DE JESUS

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0000330-48.2024.8.08.0069, que indeferiu sua prisão domiciliar e manteve sua custódia cautelar.

A defesa sustenta, em síntese, a carência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão e a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Argumenta, ademais, o direito da paciente à substituição da custódia por prisão domiciliar, por ser mãe de filha menor de 12 (doze) anos e por necessitar de cuidados médicos contínuos em razão de seu estado de saúde, alegando ser portadora de esquizofrenia e ter sofrido queimaduras.

Assim, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

Indeferido o pleito liminar (ID 15564370).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 15596960).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça,
ID nº 15759802
, opinand
o pela
denegação
da ordem.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
in
deferido

o pedido liminar.

Consta dos autos que,
na madrugada de 05 de novembro de 2024, a paciente, inconformada com o término de seu relacionamento com a vítima Ademilson Rosa Valério, agindo de forma premeditada, após adquirir gasolina, dirigiu-se à residência do ex-companheiro, onde, aproveitando-se de que ele dormia ao lado de seu filho, Ângelo da Silva Valério, de apenas 9 (nove) anos, ateou fogo a ambos, causando-lhes lesões que os levaram a óbito.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva, por sua vez, decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal).

Destaco estarem presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar da paciente, em especial o risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada e pela acentuada periculosidade social da agente. Consoante destacado na decisão do juízo
a quo
, o
modus operandi
– consistente na aquisição prévia de combustível, na invasão do domicílio da vítima durante a noite e na execução do crime mediante emprego de fogo contra as vítimas enquanto dormiam, sendo uma delas uma criança – revela ousadia, premeditação e completo desprezo pela vida humana.

Subsidiariamente, a defesa invoca o art. 318, V, c/c art. 318-A, do Código de Processo Penal, e a respectiva construção jurisprudencial, no sentido de que,
como regra,

“
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que

(I)
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa,
(II)
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”
e (III)
“não se trate de hipótese excepcionalíssima, devidamente fundamentada”
(STF, HC 143.641/SP).

Nesse tema, tenho seguido o entendimento jurisprudencial de que
“
A possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade
não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
”
,
que é legalmente presumida
(AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

Contudo, há elementos probatórios concretos que demonstram estar-se diante de uma situação excepcionalíssima, na qual a paciente, apesar de genitora, não faz jus à concessão do benefício.

A excepcionalidade que afasta a aplicação automática da regra reside na própria natureza do delito imputado, que, embora não tenha sido cometido contra sua filha, foi praticado contra uma criança de apenas 9 (nove) anos, enteado da paciente. Tal circunstância demonstra que o ambiente sob a guarda da paciente, em vez de proteger, pode expor os menores a grave risco, subvertendo a lógica protetiva que fundamenta a prisão domiciliar.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado em razão do estado de saúde da paciente, observo que,
de acordo com o art. 318, do CPP, é possível substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Ademais, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente,

em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado

(STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022).

Em outras palavras, a concessão de prisão domiciliar fundamentada em questões de saúde exige que a unidade prisional seja comprovadamente incapaz de atender às necessidades médicas da paciente, situação que não se verifica no presente caso.

No caso, a defesa não logrou trazer aos autos qualquer prova robusta que demonstre a impossibilidade de continuidade do tratamento para as queimaduras, ocorridas há mais de oito meses, ou para a alegada esquizofrenia, na unidade prisional.

Aliás, o alegado diagnóstico de doença mental necessita ser verificado pelo adequado procedimento judicial de instauração de incidente de insanidade, o que também não restou demonstrado pelo impetrante.

Assim, à luz do entendimento jurisprudencial predominante e da ausência de provas contundentes que atestem a inadequação do tratamento na unidade penitenciária, não se vislumbra motivo legítimo para deferimento do pedido de prisão domiciliar, sendo adequada a manutenção da

custodiada

na unidade prisional, onde sua integridade física está preservada e as necessidades médicas, até então, atendidas.

Desse modo, não há razão para concluir que a paciente não recebe o tratamento médico adequado, tendo o Dout
o
Magistrad
o

fundamentadamente indeferido o pleito de prisão domiciliar.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso,
a
paciente foi pres
a
em flagrante em
05/11/2024
e a Denúncia foi oferecida em
09/12/2024, sendo recebida em 12/12/2024.

O mandado de citação da ré foi cumprido em 10/4/2025 e, até a presente data, a par de ter constituído patrono nos autos, consoante destacado pelo Douto Magistrado em suas informações,
“
a defesa técnica ainda não apresentou resposta à acusação, sendo determinado por meio da decisão proferida em 05 de agosto de 2025 a reiteração da intimação do advogado para apresentação da peça, o que aguarda cumprimento”.

Portanto, n
ão se vislumbra desídia do Magistrado condutor, que proferiu as decisões necessárias ao impulso processual, não havendo evidências de que a demora possa ser imputada exclusivamente ao Judiciário.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)